Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-84.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. COLISÃO LATERAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. CULPA CONCORRENTE. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A produção de prova pericial revela-se desnecessária quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para formar o convencimento do magistrado, destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Cabe ao juiz e à juíza decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que repute necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A autora/recorrente afirmou que trafegava pela faixa da direita quando se deparou com um veículo parado na via. Diante da situação, acionou a sinalização e iniciou manobra de transposição para a faixa esquerda. Sustenta que o réu, que seguia pela referida faixa, não adotou qualquer conduta preventiva para evitar o sinistro, ocasionando a colisão entre os veículos.
4. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 CTB).
5. No caso concreto, os relatos das partes, aliados ao vídeo juntado aos autos (IDs 81506680, 81506681, 81506692 e 81506694), evidenciam que a colisão foi ocasionada pela manobra precipitada da autora, que ingressou na faixa de circulação do réu sem o devido cuidado e sem garantir a segurança do trânsito, circunstância que atrai sua responsabilidade pela ocorrência do evento danoso.
6. Configura imprudência e culpa a conduta do motorista que realiza mudança de faixa sem a atenção necessária às condições do trânsito. Mesmo que a presença de veículo parado tenha motivado a manobra repentina, cabia à recorrente assegurar que a transposição ocorresse com segurança. Ao não adotar as cautelas devidas, ocasionou diretamente o dano à recorrida, respondendo pela reparação. (Acórdão 991095, 0701705-49.2016.8.07.0005, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/02/2017, publicado no DJe: 07/02/2017.)
7. A indicação por meio da luz indicadora de direção (seta) da intenção de mudança de faixa não confere ao condutor prioridade no tráfego que, o qual continua tendo a obrigação de observar e aguardar a passagem dos veículos que trafegam na faixa de rolamento que pretende acessar.
8. “O princípio da confiança se apoia na premissa de que, no tráfego viário, espera-se que todos se conduzam com a devida atenção e obedeçam às regras vigentes. Em linhas gerais, pode valer-se de tal princípio o agente cujo comportamento se deu de acordo com o esperado pela sociedade e dentro das regras vigentes” (STJ - REsp: 1951246 MG 2021/0235957-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/04/2025).
9. À luz desse entendimento, o condutor que pretende transpor faixa deve, além de dar a seta, aguardar momento seguro e oportuno do fluxo, certificando-se previamente de que a manobra pode ser executada sem risco aos demais usuários da via. Em casos de haver uma situação anômala se desenvolvendo à frente, como o terceiro carro que estaria parado na faixa de rolamento da parte autora, a distância que esta deveria estar guardando de tudo quanto se passava à sua frente deveria ter sido suficiente para uma frenagem, de sua parte, segura. Não o tendo sido, a manobra abrupta que foi obrigada a fazer para a faixa ao lado ocorreu, então, por sua conta e risco.
10. A procedência do pedido contraposto de fato se impunha, pois a autora não comprovou falha do réu, e a colisão decorreu exclusivamente da transposição imprudente por ela realizada, não havendo contexto, pois, para o reconhecimento de culpa concorrente.
11. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
12. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista a ausência de contrarrazões da parte contrária.